Tribunal: TJSP
Processo: 1012448-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Servidores Públicos Estaduais aposentados – Pedido de pagamento do valor da licença prêmio não gozada antes da aposentadoria – VALOR DA CAUSA - Indeferimento da inicial – Litisconsórcio facultativo – Aferição da competência do JEFAZ que deve ser feita segundo a pretensão de cada litisconsorte – Aplicação da tese fixada no julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Servidores Públicos Estaduais aposentados – Pedido de pagamento do valor da licença prêmio não gozada antes da aposentadoria – VALOR DA CAUSA - Indeferimento da inicial – Litisconsórcio facultativo – Aferição da competência do JEFAZ que deve ser feita segundo a pretensão de cada litisconsorte – Aplicação da tese fixada no julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17/TJSP): "Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, caput – Lei Federal no 12.153/2009)" - Sentença mantida- Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012448-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DANIA DO
NASCIMENTO, ANA MARIA VIEIRA BORGES DA SILVA, ANTONIO DANA GIL,
ARLENE PENHA DOS SANTOS, BERNADETE KASUIO OTANI PEREIRA, DALVO
DOS SANTOS ALVES, DELMA TORRES REGANELLI, FATIMA DO ROSARIO
CAMARGO, FRANCISCO OLIVEIRA JUNIOR, IVONE GARCIA BARBOSA, JORGE
EDUARDO DE CASTRO VASCONCELLOS, JOSÉ CARLOS PEREIRA, JOSE
CARLOS ROCHA VIEIRA JUNIOR, MARIA ANTONIA DA SILVA CUNHA E
XAVIER DA SILVA, MARIA APARECIDA LAZARO MONTEFUSCO, MARIA
ÁUREA CASSIANO TURRI, MARIA CRISTINA BERTECHINI LUCAS, MARIA
GERALDA BERNARDIS, MARIA JOSÉ VIEIRA RAMOS, MARIA REGINA
GUILHERMON RODRIGUES, MARIA RITA REZENDE FERNANDES, MARILEIA
MENDONCA MOREIRA, MARTA MARIA LAZARIN RICCI, NANCY DA SILVA
AFONSO, OLGA MARIA MARCELINO, RUI BARBOSA JACOPETTI, SILVIA
MALDONADO MOLITERNO, TANIA MARCIA GARCIA OLIVEIRA, TERESINHA
CASSIA DE ALMEIDA e ANA BERNADETE DOS SANTOS GARCIA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-62.2019.8.26.0053 -Voto no 27908
2
VOTO No 27.908
APELAÇÃO CÍVEL No 1012448-62.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: DANIA DO NASCIMENTO E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Ligia Dal Colletto Bueno
APELAÇÃO CÍVEL - Servidores Públicos Estaduais aposentados
Pedido de pagamento do valor da licença prêmio não gozada
antes da aposentadoria VALOR DA CAUSA - Indeferimento da
inicial Litisconsórcio facultativo Aferição da competência do
JEFAZ que deve ser feita segundo a pretensão de cada
litisconsorte Aplicação da tese fixada no julgamento do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17/TJSP): “Nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o,
caput Lei Federal no 12.153/2009)” - Sentença mantida- Recurso
improvido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por DANIA DO
NASCIMENTO E OUTROS, servidores públicos estaduais aposentados, em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a condenação da
requerida ao pagamento em pecúnia dos dias de licença-prêmio não
usufruídos quando em atividade, com juros e correção monetária.
A r. sentença de fl. 237 indeferiu a petição inicial,
julgando extinto o processo com fundamento nos artigos 321, parágrafo único,
c.c. artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A Magistrada a
quo entendeu que os autores, embora devidamente intimados, descumpriram
as decisões de fls. 225 e 234, que determinaram a emenda da inicial,
corrigindo o valor dado à causa, com a discriminação do crédito de cada
litisconsorte, e o respectivo pedido, além de complementar a taxa judiciária,
se for o caso, em quinze dias, sob pena de extinção do processo.
Os autores interpuseram apelação às fls. 247/262

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-62.2019.8.26.0053 -Voto no 27908
3
alegando, em síntese, que é admissível a atribuição do valor da causa por
estimativa e que o artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o juiz
a corrigir o valor da causa, ex officio e por arbitramento, somente quando se
verificar que não há correspondência com o conteúdo patrimonial em
discussão ou com o proveito econômico buscado pelo autor, o que não ocorreu
no caso em apreço. Sustentam que não se pode admitir que o Juízo a quo
imponha aos autores o cumprimento de uma obrigação impossível e, diante da
impossibilidade de cumpri-la, venha a penalizá-los com a extinção do
processo. Aduzem, por fim, que o valor individual de cada litisconsorte não se
aplica para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública.
Contrarrazões às fls. 267/270.
Recurso regular e tempestivo (fl. 275).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por servidores
públicos estaduais aposentados que pretendem a condenação da Fazenda do
Estado ao pagamento em pecúnia dos dias não gozados de licença-prêmio.
Por meio da decisão de fl. 225 o Juízo a quo
determinou que os autores, no prazo de quinze dias, emendassem a inicial,
corrigindo o valor atribuído à causa, com a discriminação do crédito de cada
litisconsorte, com o entendimento de que (i) tal valor é aferível por simples
cálculo aritmético, ainda que dependente de informações em poder da ré,
acessíveis ao particular interessado por força do artigo 5o, inciso XXXIII, da
Constituição Federal; e (ii) deve ser considerado o valor do crédito de cada
autor para fins de definição da competência absoluta do JEFAZ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-62.2019.8.26.0053 -Voto no 27908
4
Os
autores
manifestaram-se
às
fls.
228/233
alegando que não há como saber qual será o exato benefício econômico
pretendido, já que a causa é ilíquida. Sustentam, ainda, que o cálculo
dependeria de informações individualizadas a serem prestadas pelo setor
competente da Administração e que o artigo 38 da Lei no 9.099/95 veda
expressamente que seja proferida sentença condenatória por quantia ilíquida
no âmbito dos Juizados Especiais.
A D. Magistrada a quo manteve a decisão
anteriormente proferida e, diante da ausência de correção do valor da causa
pelos autores, proferiu a r. sentença que indeferiu a inicial, em face da qual se
insurgem os apelantes.
Contudo, em que pese o esforço do patrono dos
apelantes, o recurso não comporta provimento.
Como é sabido, o valor da causa deve corresponder,
tanto quanto possível, ao benefício patrimonial objetivado pelo autor.
Nos termos do disposto no artigo 258 do Código de
Processo Civil de 1973, “A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que
não tenha conteúdo econômico imediato”. E no mesmo sentido é o artigo 291
do Código de Processo Civil de 2015.
No caso dos autos, a pretensão inicial é, de fato,
daquelas cujo montante eventualmente devido só poderá ser conhecido, com
exatidão, após a apresentação de documentos que se encontram em poder da
parte contrária e a elaboração de cálculos individualizados para cada um dos
autores.
No entanto, inobstante o entendimento defendido
por esta C. 5a Câmara de Direito Público, no sentido de que a pretensão
patrimonial almejada é idêntica para todos os autores e deve corresponder ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-62.2019.8.26.0053 -Voto no 27908
5
valor global da pretensão econômica auferida por eles, e não de forma
individual entre os litigantes, não há como ignorar o decidido no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema
17/TJSP), no qual restou fixada a seguinte tese jurídica: “Nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre
todos os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública (art. 2o, caput Lei Federal no 12.153/2009)”.
A posição pacificada por este E. Tribunal de Justiça
no julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 é de observância
obrigatória, nos termos do art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão
da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, prevista na Lei Federal no 12.153/2009, nos
casos de litisconsórcio ativo facultativo. Valor atribuído à causa total ou individualmente
considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade
de
discussão
sobre
matérias
diversas daquela que foi objeto da admissão do
IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no
12.153/2009 que não vincula o entendimento do
Poder Judiciário. Possibilidade de interpretação dos
dispositivos
legais
utilizando-se das regras de
hermenêutica.
Litisconsortes que mantém relação com o réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de
cada um deles não forma o valor da causa. Valor
atribuído à causa, que deve ser considerado em
relação a cada litisconsorte ativo, para apurar se a
causa se insere na competência absoluta do Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública.
Entendimento
manifestado
pelo
E.
STJ.
Lei
Federal
no
12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: “Nos casos de litisconsórcio
ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública (art. 2o., “Caput” - Lei Federal no
12.153/2009).”
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em
1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente
IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem
onde
estão,
ratificados
o
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-62.2019.8.26.0053 -Voto no 27908
6
processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em
julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às
Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos
Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do
caso concreto e a situação de cada Comarca,
observando-se o aqui decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal e
que ainda não tenham sido julgados até a data do
trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao
presente
IRDR,
serão
decididos
pelos
Juízos
Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou
Colégios Recursais), observando o aqui decidido.
d) As novas ações distribuídas após o trânsito em
julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE ACIMA,
COM
OBSERVAÇÕES.
(IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000
Turma Especial

Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
rel.
Des.
FLORA
MARIA
NESI
TOSSI
SILVA

j.
26/04/2019)
Anote-se,
por
fim,
que
embora
o
montante
eventualmente devido somente possa ser conhecido, com exatidão, após a
definição do termo final do cálculo, com a elaboração de cálculos
individualizados para cada um dos autores, é perfeitamente possível a
apresentação de um valor estimado de forma individualizada por cada um dos
litisconsortes, tomando-se por base a remuneração por eles percebida quando
da passagem para a inatividade, mediante a realização de cálculo aritmético.
Dessa forma, merece ser mantida a sentença
recorrida que indeferiu a inicial.
Pelo exposto, pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora